Tribunal: TJES
Processo: 0033077-80.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033077-80.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DA SILVA TORRES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COISA JULGADA, CONCURSO PÚBLICO E DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de três pontos: (i) violação à coisa julgada em razão da Lei Complementar nº 536/2009, que teria promovido seu rebaixamento de cargo; (ii) inaplicabilidade da exigência de concurso público para sua ascensão funcional por ter ingressado no serviço público antes da Constituição de 1988; (iii) valoração da prova testemunhal relativa a suposto desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da violação à coisa julgada diante de reestruturação de cargos promovida pela Lei Complementar nº 536/2009; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inaplicabilidade da exigência de concurso público em razão da investidura anterior à CF/1988; (iii) determinar se houve omissão na apreciação da prova testemunhal relacionada ao desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza omissão quando o acórdão impugnado expressamente analisa a questão da coisa julgada, reconhecendo que a decisão trabalhista havia sido cumprida e que posterior reestruturação de cargos por lei de efeitos gerais não configura violação à coisa julgada, considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

A tese de inaplicabilidade da exigência de concurso público por ingresso anterior à CF/1988 foi enfrentada no acórdão, com base no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 43 do STF, que vedam a transposição para cargo diverso sem concurso público, independentemente da data de ingresso do servidor.

A apreciação da prova testemunhal sobre o alegado desvio de função foi realizada no acórdão, tendo sido consignado que não houve comprovação suficiente do fato, e que a atuação da embargante em funções eventuais era remunerada de forma específica, não configurando desvio de função permanente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando-se como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento quando inexistente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração da prova pelo tribunal não se confunde com omissão, sendo vedada sua rediscussão em sede de embargos de declaração, salvo em caso de erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevante para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 1022 e 1025; CC/2002, art. 884; Lei Complementar nº 536/2009 do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033077-80.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: DALVA SILVA TORRES

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto por Dalva Silva Torres em face do Acórdão de ID 9374855, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, a fim de manter a Sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, conforme ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA DO DETRAN – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PLEITO DE REENQUADRAMENTO EM CARGO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Não há falar em violação à coisa julgada, pois, consoante cópia apresentada com a petição inicial, a demanda que tramitou perante a Justiça do Trabalho no ano de 1994 havia determinado o reenquadramento da autora no cargo de técnico em serviços operacionais, o que restou cumprido à época
.

2 - Nada obstante, possível a posterior adequação do cargo em decorrência do novo regime jurídico instituído pelas atualizações legislativas, sem que se possa falar em rebaixamento.

3 - Não obstante a graduação concluída no ano de 2003, a pretendida transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente, o que se afigura inconstitucional, a teor da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”

4 - Não há falar em reenquadramento em decorrência do alegado desvio de função, porquanto ainda que houvesse este, faria jus o servidor tão somente ao recebimento das diferenças vencimentais, a título indenizatório.

5 -
Neste caso, sequer o desvio de função restou demonstrado, revelando a prova testemunhal que a apelante exercia as funções inerentes ao seu cargo e, eventualmente, atuava em outras funções, como, por exemplo, nas bancas examinadoras e comissões processantes, sendo que para o referido exercício recebia a devida contraprestação pecuniária.

6 - Recurso conhecido e desprovido.
” (
Sem grifos do original
)

Nas razões de ID 9709534, a Embargante aponta a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes pontos: (
i
) análise da violação da coisa julgada sob a ótica da Lei Complementar nº 536/2009, que, segundo afirma, promoveu seu rebaixamento do cargo de Técnico para o de Assistente Técnico; (
ii
) tese de inaplicabilidade da exigência de concurso público para ascensão funcional, por ter ingressado no serviço público em data anterior à promulgação da Constituição Federal e; (
iii
) valoração da prova testemunhal que comprovaria o exercício de atividades de controle, supervisão e corregedoria, inerentes ao cargo de Técnico Superior, caracterizando o desvio de função.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte.

Quanto à coisa julgada, tem-se, da simples leitura da ementa supratranscrita, que o ponto restou devidamente abordado no acórdão impugnado, restando consignado que a decisão trabalhista fora cumprida à época e que a posterior reestruturação de cargos, promovida por lei de efeitos gerais, não configura descumprimento judicial. Assentou-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, apenas à irredutibilidade vencimental.

Quanto à alegação de que o julgado ignorou o fato de a Embargante ter ingressado no serviço público antes de 1988, igualmente inexiste omissão, na medida em que enfrentada a afirmativa com base no art. 37, II, da CF e na Súmula Vinculante nº 43 do STF, estabelecendo-se que a estabilidade pré-constitucional não confere ao servidor o direito à transposição para carreira distinta, de nível de escolaridade superior, sem a devida aprovação em certame, como se depreende do item “3” da ementa.

Destarte, no que tange à análise da prova do desvio de função, o que mais uma vez se observa, em verdade, é o inconformismo com o resultado da valoração probatória, o que não se confunde com omissão, haja vista a conclusão no sentido de que não houve demonstração cabal do desvio.

Nessa toada, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez